Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721947-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA ALVES FERREIRA AGRAVADO: MAURICIO DE NOVAES BATISTA, EVARISTO ORLANDO SOLDAINI, WAGNER OLIVEIRA GONCALVES, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO ANDERSON DA SILVA ALVES FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 195317162, autos originários) proferida na ação de reparação de danos por ele proposta contra MAURÍCIO DE NOVAES BATISTA e OUTROS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias demonstram que a parte autora teve condições de celebrar promessa de compra e venda para aquisição de terreno no valor de R$ 230.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Promova a secretaria: 1) a retirada da marcação de tramitação do feito no juízo 100% digital, considerando que não cumprido o disposto na portaria 29/2021 do TJDFT; 2) o cadastramento dos números do cadastro de pessoas físicas (CPF) dos réus no sistema informatizado; 3) a classificação do processo como procedimento comum cível.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor Anderson da Silva Alves Ferreira tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-réus, porque ainda não foram citados no processo originário, de forma que a relação processual não está triangularizada. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora